Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-90.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015288-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 048.601.621-88 (PACIENTE), 4º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAYCON DOUGLAS MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 048.601.621-88 (PACIENTE), ROBISON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.297.601-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REVISÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CONVERTIDA EM DILIGÊNCIA A PEDIDO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS –
PROCESSO PREPARADO PARA JULGAMENTO (PRIMUS)

-CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Em que pese a autoridade impetrada não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
MAYCON DOUGLAS MARQUES DE ALMEIDA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Aduz que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 11 de abril de 2020, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121, §2°, I, IV, do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida em 24 de abril de 2020 e apresentada a resposta à acusação em 09 de junho de 2020.

Alega que a prisão do beneficiário é ilegal e afronta o artigo 316, parágrafo único do CP, (incluído pela Lei 13.964/2019, uma vez que já se passaram mais de 100 (cem) dias sem revisão da permanência dos requisitos do art. 312, do CP.

Subsidiariamente, ressalta que há dúvidas quanto à existência de indícios de autoria delitiva, além da possibilidade de ser reconhecida a nulidade processual ante a notícia da ocorrência de confissão mediante tortura, da ausência do exame de corpo de delito e do relatório de monitoramento da tornozeleira ainda não juntado aos autos originais, sendo suficientes, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade da paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito (Id.51227455). Juntou documentos.

Com o fim de subsidiar as informações desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 51741458). As informações foram juntadas (Id. 52331988/91).

A liminar foi indeferida e solicitadas informações complementares (Id. 52635981/53098974).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pleito pela revogação da prisão preventiva. Alardeada violação do prazo de reavaliação da prisão preventiva. Suposta afronta ao disposto no artigo 316, § único, do CPP. Inocorrência. Prazo de reavaliação que não é peremptório. Atraso que não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. Negativa de autoria. Impossibilidade de exame valorativo do conjunto fático e probatório na estreita via do writ, nos termos do Enunciado Orientativo número 42 da TCCR do TJMT. Processo em que se aguarda tão somente a apresentação das alegações finais para que seja proferida a sentença de pronúncia/impronúncia.
Parecer pela denegação da ordem
”
(Id. 53815467).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MAYCON DOUGLAS MARQUES DE ALMEIDA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Inicialmente, impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, de pronto, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

No que se refere ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

In casu
, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 11 de abril de 2020, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal.

Solicitadas as informações, a autoridade judiciária assim consignou:

“(...)
No dia 11 de abril de 2020
, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime descrito no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

No dia 13 de abril de 2020, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

No dia 20 de abril de 2020
, a Autoridade Policial concluiu o competente inquérito policial instaurado em desfavor do paciente.

No dia 24 de abril de 2020
, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso na prática do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na mesma data, foi recebida a denúncia oferecida em desfavor do paciente e determinada a sua citação pessoal. No dia 12 de maio de 2020, foi realizada a citação pessoal do paciente.

No dia 09 de junho de 2020
, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do paciente.

No dia 19 de junho de 2020
, foi proferido despacho saneador nos autos, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de julho de 2020, às 14h00min, a ser realizada por videoconferência, através do aplicativo “Microsoft Teams”.

No dia 15 de julho de 2020
, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, Pedro Canísio Kessler, Wladimir de Mesquita Pinto e Izanita de Fátima Oliveira e, ao final, interrogado o paciente.

Em sede de diligências, as partes requereram “1. A expedição de ofício a Central de Monitoramento, requisitando a juntada de relatório do percurso do acusado no período de dia 10 a 12 de abril de 2020; 2. A expedição de ofício a autoridade policial, requisitando a juntada do laudo de exame dos dados armazenados no aparelho celular do acusado, requisitado por meio do oficio nº 2054/2020/DP-LRV (fl. 38); 3. A expedição de ofício a autoridade policial, requisitando a juntado do laudo de exame de corpo de delito no acusado”, o que foi deferido por este Juízo, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento e, após, apresentação dos memoriais finais pelas partes.

No dia 27 de julho de 2020
, foram expedidos os documentos necessários para requisição das diligências supracitadas.

Quanto à arguição do impetrante de falta de motivação, tenho que não merece guarida no caso versando, pois a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, demonstrou devidamente o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, com base no caso concreto em apreço.

Dessa forma, esta decisão encontra-se de acordo com o artigo 315, do Código de Processo Penal.

Por fim, consigno que a ação penal movida em desfavor do paciente encontra-se em tramitação no Sistema Apolo sob o nº. 1586-56.2020 (Id. 177773), a qual encaminho anexo ao presente oficio para melhor instruir o pedido de habeas corpus.

Em que pese a autoridade impetrada não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A que ressaltar que na audiência de instrução e julgamento houveram pedidos de diligências para produção de provas por parte da própria defesa e também pela acusação, pedidos estes que foram acolhidos pelo juízo “a quo”.

Assim, eventual atraso na revisão de ofício da manutenção da prisão preventiva, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maycon Douglas Marques de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020